Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AGRAVO DE INTRUMENTO Processo N. 0704027-18.2020.8.07.0000 AI Agravante L.R.D.C.O., rep por A.D.C.O. Agravado CENTRO EDUCACIONAL D' PAULA EIRELI - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.R.D.C.O contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704759-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na Ação de Obrigação de Fazer. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido e o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 14482749). Antes do julgamento do recurso, o Agravante requereu a desistência do Agravo de Instrumento (Id. 14554517). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora